Tribunal: STF
Processo: AI 475038
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados. Súmulas 282 e 356. 3. Matéria de natureza
infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento